Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO EVIDENCIADO PELOS FATOS NARRADOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRATO APENAS PARCIALMENTE CUMPRIDO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA SOMENTE PELOS EFETIVAMENTE SERVIÇOS PRESTADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VALORES NÃO INDICADOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EX ADVERSA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/24. IMPOSSIBILIDADE. ENTRADA EM VIGOR APÓS 60 (SESSENTA DIAS) DA PUBLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Hipótese na qual os fatos narrados e os documentos apresentados evidenciam a existência de vínculo da apelante com a demanda. 1.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Presentes nos autos a comprovação de que apenas uma parte dos objetos contratados foram entregues, cabível o pedido de rescisão contratual baseado no inadimplemento dos contratados.
3. Não se mostra possível acolher o pedido de recebimento pelos serviços prestados se os apelantes não apresentam, objetivamente, quaisquer elementos que indiquem o quantum têm direito a receber pelos serviços prestados.
4. Ainda que direcionada apenas a uma das partes, as cláusulas penais insertas em contratos bilaterais devem ser aplicadas a ambos os contratantes, como medida para assegurar à proporcionalidade e o equilíbrio contratual.
5. Ônus sucumbenciais. Diz-se mínima a sucumbência quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação essa verificada nos autos. Dever da parte ex adversa arcar com a totalidade do encargo sucumbencial. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Inaplicáveis as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/24 no Código Civil antes da entrada em vigor dos dispositivos legais, em consonância com o disposto no art. 5o do referido diploma normativo.
7. Recurso conhecido e desprovido.